Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-22.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-22.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CIANORTE LTDA - CNPJ: 43.711.993/0002-01 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 040.143.726-42 (ADVOGADO), MARIANA EDUARDO GUERRA - CPF: 433.372.358-24 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE ANDRADE - CPF: 049.844.468-62 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração. Embargos à execução. Honorários advocatícios sucumbenciais. Obscuridade na base de cálculo. Proveito econômico indeterminável. Aplicação subsidiária do valor da causa. Tema 1.076/
stj
. Efeitos infringentes. Recurso acolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, em favor dos patronos da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, afastando multa por embargos protelatórios, no contexto de embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto em razão de acordo celebrado em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e, em caso positivo, (i) se o proveito econômico é mensurável na hipótese de extinção dos embargos à execução por perda de objeto; e (
ii
) se deve ser adotado, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários sobre “proveito econômico” sem indicação de parâmetros objetivos compromete a liquidez e a exequibilidade da condenação, configurando obscuridade relevante.

4. Nos embargos à execução extintos por perda de objeto, não há acréscimo patrimonial novo ao credor, mas mera preservação do direito de prosseguir na execução, o que inviabiliza a mensuração autônoma do proveito econômico.

5. A utilização de valores oriundos de acordo celebrado em recuperação judicial, processo distinto, viola a autonomia dos embargos à execução, reconhecida pelo Tema 587/STJ, e enseja risco de sobreposição de bases de cálculo.

6. A necessidade de liquidação para definição do alegado proveito evidencia sua indeterminação, impondo a aplicação da regra subsidiária prevista no art. 85, § 2o, do CPC.

7. O Tema 1.076/STJ veda a fixação equitativa em causas de elevado valor e impõe a observância da ordem legal de bases de cálculo, legitimando a adoção do valor atualizado da causa na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É obscura a fixação de honorários sucumbenciais com base em proveito econômico não mensurável, por comprometer a exequibilidade do julgado. 2. Nos embargos à execução extintos por perda de objeto, em que o credor não aufere acréscimo patrimonial, aplica-se, subsidiariamente, o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 587; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Joã
o Oliveira de Lima, Ariane Tanara Bastos de Lima,
Euder
Oliveira Ribeiro e
Darley
da Silva Camargo
, advogados da Cooperativa
Sicredi
Vale do Cerrado, em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça que, por un
animidade,
deu provimento
à apelação cível para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em favor dos patronos da referida cooperativa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, além de afastar a multa por e
mbargos de declaração protelatórios.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação com fundamento no Tema 587/STJ (autonomia processual dos embargos à execução), no art. 85, § 10, do CPC (princípio da causalidade) e na cláusula 4.3 do "Acordo d
e Apoio ao Plano de Recuperação Judicial" celebrado na recuperação judicial da empresa embargante (Processo no 1034561-87.2024.8.26.0100, 1a Vara de Falências de São Paulo/SP).

Nos presentes embargos (ID 352361850), os embargantes apontam
obscuridade e con
tradição
no dispositivo do acórdão, articulando as seguintes teses:

1.
Obscuridade na base de cálculo dos honorários.
Sustentam que o acórdão fixou honorários em 10% sobre o "proveito econômico" sem indicar qual seria esse proveito nem como deveria ser men
surado, comprometendo a exequibilidade da decisão na fase de cumprimento de sentença.

2
. Inadequação do critério à posição processual do credor.
Afirmam que, figurando a
Sicredi
como embargada (credora) nos embargos à execução, a extinção do feito por perda de objeto não lhe conferiu proveito econômico autônomo e diretamente mensurável nesta ação incidental, porquanto a extinção apenas preservou o
direito de prosseguir com a execução já existente.

3. Aplicação do Tema 1.076 do STJ.
Invocam o Tema Repetitivo 1.076 da Segunda Seção do STJ, que veda o arbitramento de honorários por equidade quando os valores envolvidos são elevados e impõe a observânci
a dos percentuais legais sobre as bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, sustentando que, na
impossibilidade de mensuração do proveito econômico, a base de cálculo deve recair sobre o valor atualizado da causa.

Requerem o acolhimento dos emba
rgos com
efeitos infringentes
para que a base de cálculo dos honorários seja alterada de "proveito econômico" para "valor atualizado da causa", mantido o percentual de 10%.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 354778355), sustentando que o proveito eco
nômico é mensurável e corresponde ao montante global garantido à
Sicredi
pelo acordo de recuperação judicial, e que a atuação dos patronos nos embargos contribuiu para a formalização do pacto. Pugna pelo
improvimento
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
— Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes invocam obscuridade no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, circunstância que, como se demonstrará, efetivamente se verifica e é determinante para a exequibilidade do julgado.

Registre-se, desde logo,
que os efeitos infringentes pretendidos não
constituem
pedido de reconsideração disfarçado: a infringência do julgado é mera consequência necessária da correção do vício apontado, e não seu objeto principal. O provimento da apelação, a fixação de honorári
os autônomos nos embargos à execução, o percentual de 10% e o afastamento da multa permanecem integralmente
incólumes
.

II — Do mérito

II.1 — Da obscuridade no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários

De fato, o
acórdão embargado fixou honorár
ios advocatícios sucumbenciais em "10% (dez por cento) sobre o proveito econômico", sem, contudo, indicar qual seria esse proveito econômico nem como deveria ser mensurado na fase de cumprimento. Essa circunstância, por si, já configura
obscuridade
no disp
ositivo, na medida em que compromete a liquidez e a exequibilidade da condenação acessória.

O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu ordem de preferência
para a fixação da base de cálculo dos honorários advocat
ícios sucumbenciais: (i) valor da condenação; (
ii
) proveito econômico obtido; e (
iii
) valor atualizado da causa, esta última aplicável quando inviável a mensuração do proveito econômico.

O Tema Repetitivo 1.076 da Segunda Seção do Superior Tribunal de Just
iça, por sua vez, reforça a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais sobre essas bases de cálculo, vedando o arbitramento de honorários por equidade quando os valores envolvidos forem elevados. Em conjunto, o dispositivo legal e o precedente v
inculante impõem ao julgador a estrita observância da ordem de preferência, somente se passando ao critério subsidiário quando demonstrada a impossibilidade de utilização do anterior.

No caso dos autos, os embargos à execução foram extintos por perda superveniente do objeto, em razão de acordo celebrado na recuperação judicial da empresa embargante (Processo no 1034561-87.2024.8.26.0100, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciai
s de São Paulo/SP). A Cooperativa
Sicredi
Vale do Cerrado — parte beneficiária dos honorários — figurava como
embargada (credora)
na ação incidental.

Há uma assimetria estrutural entre a posição do devedor e a do credor nos embargos à execução que repercut
e diretamente na aferição do proveito econômico. Quando o
devedor
obtém êxito nos embargos, seu proveito econômico é claro e imediatamente mensurável: corresponde ao valor da dívida desconstituída. Quando, porém, o
credor
é "vencedor" — seja pela improcedê
ncia dos embargos, seja pela sua extinção por perda de objeto —, não há acréscimo patrimonial novo. A extinção dos embargos apenas preserva o direito de prosseguir com a execução que já existia antes da oposição da defesa. Não se agrega patrimônio; remove-
se um obstáculo.

Nessa perspectiva, o "proveito econômico" do credor nos embargos à execução extintos por perda de objeto é, a rigor,
inviável de mensuração autônoma
na ação incidental, o que impõe a aplicação da regra subsidiária do art. 85, § 2o, do CPC.

II.2
— Da impossibilidade de utilização do acordo global da recuperação judicial como parâmetro

Os embargados, em contrarrazões, sustentam que o proveito econômico seria mensurável e corresponderia ao montante global garantido à
Sicredi
pelo "Acordo de A
poio ao Plano de Recuperação Judicial". A tese não prospera, por quatro razões convergentes.

Primeiro
, porque o próprio acórdão embargado — corretamente — reconheceu a
autonomia processual
dos embargos à execução em relação à execução principal, conforme o
Tema 587 do STJ. Se os embargos são ação autônoma, o proveito econômico neles obtido deve ser aferido nos limites desta ação específica, e não importado de outro processo — a recuperação judicial —, tramitando em juízo diverso (1a Vara de Falências de São
Paulo/SP). Admitir o contrário seria negar a premissa de autonomia que fundamentou o próprio provimento da apelação.

Segundo
, porque o acordo celebrado na recuperação judicial englobou, de forma consolidada,
todas as execuções
movidas pela
Sicredi
contra
a Comercial
Cianorte Ltda. e Amilton Domingues de Andrade, e não apenas a execução no 1008933-11.2024.8.11.0037, que deu origem a estes embargos. Atribuir a integralidade do acordo — ou fração dele — como base de cálculo dos honorários especificamente dest
es embargos criaria risco concreto de
sobreposição de bases de cálculo
entre as diversas ações, o que é vedado pelo sistema processual.

Terceiro
, porque a própria cláusula 4.3 do acordo confirma a ausência de mensuração do proveito para fins de honorários.
A cláusula limita-se a prever que "quaisquer honorários sucumbenciais
que vierem a ser fixados
em face das ações em curso (...) deverão ser suportados
pela
DEVEDORA". A redação pressupõe a fixação judicial dos honorários — não quantifica proveito econômic
o algum.

Quarto
, porque os próprios embargados reconhecem, em contrarrazões, que eventual cálculo demandaria apuração em "fase de liquidação de sentença". Ora, se é necessário recorrer à liquidação para se descobrir qual é a base de cálculo, isso demonstra
, por definição, que o proveito econômico
não é imediatamente mensurável
— o que é precisamente o pressuposto legal para a aplicação do critério subsidiário (valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

II.3
— Da configuração da obscur
idade e do cabimento dos efeitos infringentes

Diante do exposto, constato que o dispositivo do acórdão embargado padece de
obscuridade
, na medida em que fixa honorários sobre base de cálculo ("proveito econômico"
) cuja mensuração é inviável no caso concreto e cujos parâmetros não foram indicados no julgado, comprometendo a exequibilidade da decisão na fase de cumprimento de sentença.

A correção do vício implica, necessariamente, a
alteração da base de cálculo
cons
tante do dispositivo, o que atrai a incidência dos efeitos infringentes,
excepcionalmente
admitidos pela jurisprudência quando a modificação do julgado decorre diretamente da correção do vício apontado.

Não se trata de rediscussão do mérito, mas de adequação do dispositivo à
ordem de preferência cogente
do art. 85, § 2o, do CPC. A base de cálculo passa a ser o
valor atualizado da causa
(R$ 6.188.824,10), em substituição ao "proveito econômico", mantido o
percentual de 10% (dez por cento) e os demais termos do acórdão.

III — Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, reconhecendo a obscuridade na base de cálculo fixada no acórdão embargado,
SUBSTITUIR
a expressão "proveito econômico" por
"valor atualizado da causa"
, mantidos o percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em favor dos patronos da Cooperativa
Sicredi
Vale do Cerrado, bem como os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026